Tribunal: TJBA
Processo: 8075834-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n. 8075834-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINICIUS CARDOSO SANTOS

Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREFACIAL DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE E MORALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. VEDAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA PENALIDADE DISCIPLINAR ENQUANTO INEXISTENTE CONDENAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL TRANSITADO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
o

8075834-49.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante e apelado os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR a PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso, pelas razões abaixo expostas.

Data do sistema